Tribunal: TJDFT
Processo: 0029297-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. MULTA. ADVERTÊNCIA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já o erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido “primu ictu oculi", consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor.
3. No caso, não se verifica a alegada contradição interna do julgado, caracterizada pela existência de premissas ou conclusões inconciliáveis, acórdão claro e inteligível, tendo apreciado suficientemente a controvérsia, apresentando fundamentadamente os motivos que levaram à manutenção da sentença no tocante à rescisão contratual por culpa exclusiva da embargante e a condenação a restituir de forma integral os valores pagos pelos compradores.
4. Intenção de renovar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Eventual reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque aponta na direção de que o desígnio de rediscussão da matéria convola-se em ânimo de procrastinar o feito, razão por que de bom alvitre reportar-se ao conteúdo do artigo 1.026, parágrafo segundo, CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.